Tribunal: TJDFT
Processo: 0741487-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Revisão de Contrato – Cerceamento de defesa - Não configurado - Cédula de crédito bancário - Juros remuneratórios - Capitalização mensal de juros - Seguro prestamista – Tarifa Genérica - Abusividade.
1. É desnecessária a prova pericial, pois comprovada pela documentação juntada a capitalização mensal de juros e os demais índices contratuais.
2. A abusividade da taxa de juros remuneratórios depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu.
3. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
4. Ausente prova de venda casada na contratação do seguro prestamista.
5. É abusiva a cobrança de tarifa genérica, sem especificação do serviço ou comprovação da efetiva despesa pela instituição financeira.